Tribunal: TJDFT
Processo: 0736616-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - Inexistem vícios de obscuridade, omissão ou contradição se as matérias apresentadas nos embargos foram devidamente analisadas no acórdão, mediante fundamentação suficiente e clara para embasar a convicção do Colegiado, que não está obrigado a rebater os argumentos defensivos que, em tese, não são capazes de infirmar a conclusão, nos termos do art. 315, § 2o, IV, do CP, bastando que apresente a necessária fundamentação, na forma do art. 93, IX, da CF.
III - O embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses defensivos.
IV - Embargos de declaração rejeitados.